Tribunal: TJMT
Processo: 0010231-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Visto.
Intimado para comprovar os pressupostos da assistência judiciária gratuita, o apelante não se manifestou.
Indefiro o benefício e determino a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.